Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-54.2020.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002311-54.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SARASANTA - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL AGUA SANTA - CNPJ: 24.033.940/0001-45 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO COSTA CAMAROTA - CPF: 493.566.661-72 (ADVOGADO), ELIANI MARQUIORI - CPF: 107.339.248-16 (APELADO), JOAO MARCOS NUNES MENDONCA - CPF: 700.389.841-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS DE MANUTENÇÃO/ASSOCIATIVAS – INADIMPLÊNCIA – INSURGÊNCIA DA APELANTE QUANTO AO MOMENTO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA – MORA “EX RE”

–
DIES
A QUO
– INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO VENCIMENTO DAS TAXAS – JUROS MORATÓRIOS FIXADOS NA SENTENÇA EM 1% AO MÊS – AUSENTE ILEGALIDADE – ART. 406 DO C.C. – MULTA MORATÓRIA PREVISTA NO ART. 1.336 DO CC – INCABÍVEL À ESPÉCIE – DISTINÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E CONDOMÍNIO

–

INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA ART. 323 DO CPC –

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ”
(N.U 1004256-21.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023).

Os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor por atraso no cumprimento da obrigação e tem a finalidade de desestimular o inadimplemento da obrigação, atuando como indenização pelo retardamento na quitação do débito.

“Inaplicabilidade do art. 1.336, § 1º, do Código Civil às associações de moradores, por não se equipararem a condomínio. [...]"
(STJ, Terceira Turma, Recurso Especial nº 1.489.727-DF, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 15/12/2015).

Nos termos do art. 323 do CPC/15, nas ações que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, não apenas as prestações que se vencerem até a sentença, mas também aquelas que se vencerem até a data do efetivo pagamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002311-54.2020.8.11.0004

APELANTE:
SARASANTA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ÁGUA SANTA

APELADA: ELIANI MARQUIORI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto pela
SARASANTA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ÁGUA SANTA
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança nº. 1002311-54.2020.8.11.0004, ajuizada em face de
ELIANI MARQUIORI
, que julgou procedentes os pedidos autorais,

condenando a ora apelada ao pagamento de R$2.548,05 (dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), a título de prestações inadimplidas, devidamente atualizadas com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 248771722, sendo estes rejeitados em Id. 248771726.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que “
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por SARASANTA - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ÁGUA SANTA contra ELIANI MARQUIORI, para receber os valores em atraso referentes as taxas de manutenção e conservação de origem do imóvel da apelada”
(sic).

Afirma que
“Ao julgar procedente os pedidos iniciais, o Douto Juízo de piso, condenou a apelada ao pagamento do valor de R$ 2.548,05 (dois mil e quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) a serem corrigidos pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda e acrescidos de multa de 1% (um por cento) ao mês, a 4 partir da citação, e, sequer, mencionou a aplicação da multa legal de 2% (dois por cento). O artigo 397, do Código Civil, estabelece a constituição em mora a quem se tornar inadimplente no pagamento da obrigação positiva e líquida [...]”
(sic).

Ressalta que
“ao realizar a compra do imóvel objeto desta lide, a apelada também anuiu ao pagamento das taxas associativas, que são equiparadas às taxas condominiais, e ali surgiu uma obrigação positiva e líquida, sendo que o seu inadimplemento, constituiu de pleno direito em mora a apelante”
(sic).

Pondera que
“[...] resta clarividente que a incidência dos juros de mora e correção monetária, devem ocorrer a partir de cada vencimento, pois além de serem parcelas sucessivas, se tratam de uma obrigação positiva e liquida, anuída pela apelada no momento da aquisição do imóvel. Contrariando o entendimento superior, a r. sentença que se pretende a reforma, determinou a incidência dos juros a partir da citação, a correção monetária a contar do ajuizamento da demanda e sequer mencionou a aplicação da multa, que também deve ocorrer sob cada vencimento”
(sic).

Expõe que
“O segundo aspecto da r. sentença em desconformidade com os preceitos legais, é a ausência de manifestação do Douto Juízo sobre as parcelas vincendas e que se venceram durante o curso do processo. As taxas associativas/condominiais são prestações sucessivas, e quando discutidas em um processo judicial, as taxas vincendas devem ser, obrigatoriamente, incluídas no débito”
(sic).

Explana que
“[...] por não haver na r. sentença, nenhuma menção da inclusão no débito das parcelas vincendas no decorrer do processo, pugna-se para que essa seja reformada, e conste em seu texto a previsão legal do artigo 323, do CPC”
(sic).

A par destes argumentos,

requer
“[...] A reforma da r. sentença, id:158244990, para que o texto seja alterado, e os juros de mora e a correção monetária passem a incidir sobre o débito a partir de cada vencimento e seja inserida a multa legal de 2% (dois por cento) também a partir do não pagamento de cada prestação, nos termos do art. 397, do Código Civil;”
(sic)

e
“A inclusão das parcelas que já venceram durante o curso do processo e das vincendas, tendo em vista serem prestações sucessivas, aos moldes do artigo 323, do CPC”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 248771734, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 249619679.

Na peça Id. 254364161, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais,

condenando a ora apelada ao pagamento de R$2.548,05 (dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), a título de prestações inadimplidas, devidamente atualizadas com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.439.163/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que "as taxas criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram".

Isso não induz, contudo, à conclusão de que ações de cobrança de taxa de manutenção/contribuições associativas devam ser julgadas improcedentes.

[...]

Tem-se, portanto, de forma clara, no julgado que levou a fixação da tese, que primeiro deve ser observado o momento da aquisição do imóvel, se antes ou depois da constituição da associação. Se a aquisição do bem se der antes da constituição da associação, só se justifica a cobrança da contribuição se o adquirente aderir à cobrança ou de associar.

Se, por outro lado, a aquisição do bem ser depois da constituição da associação, é defeso ao poder jurisdicional, apenas calcado no princípio que veda do enriquecimento sem causa, e em detrimento aos princípios da legalidade e da liberdade associativa, instituir dever tácito, na ausência de uma das fontes criadoras da obrigação: lei ou contrato.

No caso em tela, a associação promovida foi criada em 22.09.2006 (Id. 39421083), e o promovente adquiriu o bem em 18.01.2016, como se vê no Id. 39421075. A Requerida não negou sua condição associado.

Outrossim, do contrato supracitado, verifica-se ter a Requerida aderido a
Entidade SARASANTA – SOCIEDADE DOS AMIGOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ÁGUA SANTA, tendo plena ciência da obrigação de pagar mensalmente a taxa referente às despesas de conservação/manutenção do loteamento, como explícito na cláusula 2º, §3º do contrato em questão (id. 39421075).

[...]

In casu, a parte ré somente contestou genericamente os fatos alegados pela parte autora, deixando de apresentar qualquer elemento que contestaste o quanto alegado na exordial, de modo que, com as provas juntadas pela parte autora, o inadimplemento da dívida passou a ser indene de dúvidas.

Aliás, tratando-se de direito disponível, outra não pode ser a conclusão a não ser a de que a ausência de impugnação ora visualizada repercute na aceitação da dívida cobrada.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte autora, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte demandada ao pagamento de R$ 2.548,05 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), a título das prestações inadimplidas supracitadas, devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda.

CONDENO
a parte requerida, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.”
(Id. 248771719) (Grifado e sublinhado no original)

Pois bem. É cediço que, tratando-se de dívida líquida e a termo certo, como no caso, o termo inicial dos juros e da correção monetária é mesmo a data do vencimento de cada parcela inadimplida.

No caso, tem-se a mora
"ex re"
, levando em consideração a liquidez e prazo certo de pagamento, razão pela qual o simples advento do dia de vencimento da obrigação é suficiente para constituir o devedor em mora, independentemente de interpelação (art. 397,
caput
, do Código Civil).

Logo, a sentença deve ser reformada nesse ponto para fazer constar que a correção monetária deve incidir a partir do vencimento de cada obrigação.

Nesse sentido, são muitos os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– APELANTE BENEFICIÁRIA E USUÁRIA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – MERA RENEGOCIAÇÃO - PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – MORA EX RE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A novação não se presume, deve ser comprovada, quer por escrito, quer por intenção tácita isento de quaisquer dúvidas. Não havendo o ânimo de novar, expresso ou tácito e, constando expressamente a ausência de criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, na forma do art. 361, do Código Civil Brasileiro.

Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil).

A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação
.”
(N.U 1027440-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (Grifei)

“APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE COBRANÇA
DE TAXAS CONDOMINIAIS – REVELIA VERIFICADA - MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - QUANTUM MANTIDO-
JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DAS TAXAS
- 1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO

Oportunizado a parte ré citada a apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de audiência preliminar, caso ele se mantenha inerte, a decretação da revelia é medida que se impõe.

A verba honorária neste caso merece ser mantida, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e adequando-se aos inúmeros precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

‘Incidência de juros de mora e correção monetária desde a data do vencimento da prestação, no caso de mora 'ex re'. Precedente da Corte Especial’
(AgRg no REsp nº 1372546/MG)

Em se tratando de cobrança de taxa condominial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os juros e correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora.

Nos termos dispostos no art. 1.336, § 1o, do Código Civil, incide a multa moratória de 2% sobre as parcelas vencidas e não pagas.”
(N.U 1036964-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (Grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – MORA EX RE – JUROS DE MORA – UM POR CENTO AO MÊS – CORREÇÃO MONETÁRIA – PELO INPC – MOMENTO DE INCIDÊNCIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 397, “CAPUT”, DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO PROVIDO.

Havendo o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, com termo certo, os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária, pelo INPC, incidem a partir da data do vencimento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397, “caput”, do Código Civil
.”
(N.U 1028707-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (Grifei)

Desse modo, cabe a reforma da sentença no ponto.

Ainda, em suas razões recursais a apelante requer

“seja inserida a multa legal de 2% (dois por cento) também a partir do não pagamento de cada prestação, nos termos do art. 397, do Código Civil”
(sic),

contudo, no dispositivo legal citado, não há qualquer referência sobre a multa.

Todavia, analisando o feito na origem, infere-se que na exordial constou:

“[...] Entretanto, a Requerida não vem cumprindo com as referidas obrigações, encontrando-se em atraso com o pagamento das despesas ordinárias e extraordinárias, totalizando um débito no valor de R$ 2.548,05 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos).

Cumpre esclarecer que no valor apontado, estão englobadas taxas de manutenção, cujo valor foi expressamente instituído no Estatuto Social da Associação, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês,
multa de 2% (dois por cento) na forma do artigo 1336, § 1º do Código Civil
, calculados a partir do vencimento de cada obrigação, conforme planilha discriminativa anexa.”
(Negritei e sublinhei)

Dessa forma, entendo que a multa requerida pela apelante em seu recurso de apelação é a multa do art. 1.336, §1º, do Código Civil.

No que concerne à aplicação da multa moratória prevista no artigo supramencionado, o c. Superior de Tribunal de Justiça já se manifestou pela não aplicação de tal dispositivo legal às associações de moradores, por não se equiparem a condomínio.

Veja-se:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DÍVIDA LÍQUIDA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
MULTA MORATÓRIA.
APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. 'TEMPUS REGIT ACTUM'.
DISTINÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E CONDOMÍNIO.

1. Controvérsia acerca da prescrição e da multa moratória referentes à cobrança de taxa de manutenção por associação de moradores.

2. Inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.439.163/SP (rito do art. 543-C do CPC), pela inexigibilidade da taxa de manutenção, por se tratar de questão preclusa no caso concreto.

3. Prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de taxa de manutenção cobrada por associação de moradores, por se tratar de dívida líquida, prevista em instrumento particular (ata de assembleia), aplicando-se o disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

4. Descabimento da cobrança de multa moratória no período anterior à instituição desse encargo pela assembleia geral. Aplicação do princípio 'tempus regit actum'.

5. Inaplicabilidade do art. 1.336, § 1º, do Código Civil às associações de moradores, por não se equipararem a condomínio.

6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."
(STJ, Terceira Turma, Recurso Especial nº 1.489.727-DF, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 15/12/2015)

Assim, incabível à espécie a multa na forma requerida.

No entanto, como cediço, os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor por atraso no cumprimento da obrigação e tem a finalidade de desestimular o inadimplemento da obrigação, atuando como indenização pelo retardamento na quitação do débito.

Nos termos do art. 406 do Código Civil:

“Art. 406: Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.”

Assim, é admissível a plena liberdade de fixação dos juros de mora, havendo limitação do percentual tão somente: a) se os juros moratórios não tiverem sido acordados; b) se as partes não tiverem estipulado nenhuma taxa; ou c) se existir norma expressa dispondo de outra forma.

No caso, no acordo entabulado entre as partes não há previsão acerca de juros moratórios.

Desse modo, a fixação em 1% ao mês pelo togado singular resta escorreita, tendo que ser alterado somente o momento de incidência, pois, conforme delineado acima, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir dos vencimentos, pois trata-se de mora “
ex re”
prevista no art. 397 do Código Civil.

A propósito, colaciono entendimento exarado no Tribunal de Justiça de São Paulo em caso absolutamente análogo:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÃO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Preliminar de ilegitimidade de parte. Afastamento. Sentença em autos distintos, confirmada por acórdão, que decidiu pela responsabilidade do réu quanto aos pagamentos dos débitos a partir da aquisição do lote. Coisa julgada, tratando-se, portanto, de obrigação pessoal, não havendo que se falar em "propter rem". Juros de mora. O artigo 406 do Código Civil define que, na hipótese de não ter sido convencionado os juros moratórios ou que não tenha sido fixada qualquer taxa, deve ser adotada a Taxa Selic.
Juros de mora devem incidir a partir dos vencimentos, pois trata-se de mora "ex re" prevista no art. 397 do Código Civil. Precedentes
. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. Honorários mantidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000626-66.2022.8.26.0281 Itatiba, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 08/03/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Requer ainda a apelante

“A inclusão das parcelas que já venceram durante o curso do processo e das vincendas, tendo em vista serem prestações sucessivas, aos moldes do artigo 323, do CPC”
(sic).

Extrai-se da peça inaugural que desde seu preâmbulo a parte autora recorrente postulou a condenação da requerida apelada ao pagamento das taxas manutenção vencidas e vincendas.

O tema é simples e dispensa reflexões mais aprofundadas, pois, o pedido de cobrança de taxa de manutenção versa sobre prestações periódicas, sendo que, em relação às parcelas vincendas, aplica-se o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, conforme o seguinte teor:

“Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Sobre o tema em tela, oportuno a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Sendo objeto do pedido do autor o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, é possível que no momento da propositura da ação nem todas as parcelas estejam vencidas e não pagas, podendo vencer durante o processo. Caso o autor peça a condenação do réu a pagar somente as parcelas já vencidas, serão incluídas no pedido as parcelas que se vencerem durante o trâmite processual e não sejam pagas ou consignadas pelo réu.”
(Novo Código de Processo Civil comentado, Editora Jus Podivm. Salvador: 2016 p. 547).

Na mesma direção, prelecionam os renomados juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Ainda que o autor não peça expressamente para que as prestações periódicas vincendas se incluam na condenação, elas se incluem automaticamente no pedido, porque a inclusão decorre da lei.”
(Comentários ao Código de Processo Civil. Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 894).

Desse modo, as prestações são devidas enquanto durar a obrigação, devendo todas as parcelas vencidas e não pagas pela apelada serem incluídas no cálculo, tornando desnecessária a propositura de uma nova ação de cobrança.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
– TAXAS CONDOMINIAIS – CONDENAÇÃO DO CONDÔMINO EM RELAÇÃO AO DÉBITO VENCIDO –
INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA ART. 323 DO CPC
– MULTA MORATÓRIA – INCIDÊNCIA – PREVISÃO ART. 1336, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA – ART. 397 DO CC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Conforme disciplina o art. 323 do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Em se tratando de dívida positiva, líquida e certa, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do CC.
Nos termos dispostos no art. 1.336, § 1º, do Código Civil, incide a multa moratória de 2% sobre as parcelas vencidas e não pagas.”
(N.U 1035120-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (Grifei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA COTA CONDOMINIAL –
PARCELAS VINCENDAS – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de cobrança de taxa condominial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os juros e correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora.

Na cobrança de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação
.

Recurso provido.”
(N.U 1040498-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023) (Grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – PROCEDÊNCIA –
INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC/15
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 323 do CPC/15, nas ações que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, não apenas as prestações que se vencerem até a sentença, mas também aquelas que se vencerem até a data do efetivo pagamento.
”
(N.U 1013147-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023) (Grifei)

Portanto, também nesse aspecto, merece reforma a sentença, para que a parte requerida apelada seja condenada ao pagamento das parcelas vencidas no curso da demanda, ainda não pagas, bem como das que vencerem no futuro, enquanto durar a obrigação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar em parte a sentença prolatada no juízo
a quo
, para constar no dispositivo sentencial a condenação ao pagamento das taxas de manutenção que se vencerem no curso da demanda, até o efetivo cumprimento da obrigação, e que os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária, relativos à condenação, incidirão a partir do vencimento de cada obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024